Tribunal: TJDFT
Processo: 0712869-25.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0712869-25.2023.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: ROSA MARIA SANTOS ESRAELITA DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO À BASE DE CANNABIS. AUTORIZAÇÃO DE IMPORTAÇÃO PELA ANVISA. NECESSIDADE TERAPÊUTICA. COMPROVAÇÃO. INSUMOS DO SUS. INSUFICIÊNCIA. INCAPACIDADE FINANCEIRA. RECUSA INDEVIDA. EXCEPCIONALIDADE. TEMA/STF 1.161. 1. De acordo com a orientação dada no julgamento do Tema/STF 1.161, o Estado pode, excepcionalmente, ser compelido a fornecer medicamento à base de Cannabis se demonstrada a autorização de importação pela Anvisa; a comprovação da necessidade terapêutica; a insuficiência dos insumos presentes no SUS e a incapacidade financeira da paciente. 2. Deu-se provimento ao recurso. O recorrente aponta violação aos artigos 23, inciso II, 109, inciso I, 196, 197 e 198, todos da Constituição Federal, sustentando a necessidade de inclusão da União no polo passivo, sob pena de onerar indevidamente o Distrito Federal, na medida em que o aludido ente público ficaria impedido de ser ressarcido dos custos com o fornecimento do medicamento pleiteado pela parte recorrida. Alega que a matéria tratada se amolda ao tema 1234 do STF. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por isenção legal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso extraordinário não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 23, inciso II, 109, inciso I, 196, 197 e 198, todos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque, o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, já assentou o STF que “O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (ARE 1507763, relator Ministro Edson Fachin, DJe de 7/1/2025). Por fim, quanto ao tema 1234/STF nada a prover, pois esse sequer foi objeto de análise pelo órgão julgador, que sobre ele não emitiu qualquer juízo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017